Tribunal: CARF
Processo: 15471.004975/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004975/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
SALVATORE SERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. BEM COMUM AO
CASAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) como pagos ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004975/2008-01
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004975/2008-01

Contra o contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação Fiscal de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 12/16, relativa ao ano-
calendário de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança de
crédito tributário no valor total de R$ 3.466,52, incluindo multa de ofício e juros de
mora calculados até 28/11/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 14, foi apurada
Compensação Indevida de Carnê-Leão no valor de R$ 4.362,00 relativa à fonte
pagadora Dinamotor do Brasil Comércio e Importação Ltda.
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 02/04, afirmando, em síntese, que:
Como demonstram os documentos juntados, como contrato de locação, contrato social,
CNPJ, inscrição estadual, alvará de funcionamento e recibos de aluguéis), é proprietário
do imóvel tipo galpão localizado na rua Conde de Agrolongo, 542, Penha.
O imóvel foi locado para o sr. Hugo Francisco Mangueira Este e posteriormente, tendo
sido constituída a pessoa jurídica Dinamotor do Brasil Comércio e Importação Ltda, foi
transferida a locação daquele para esta.
Caberia à locatária fazer o recolhimento do imposto de renda durante o prazo de
locação, valor que sempre foi de R$ 360,00 e não ao recorrente, por se tratar de
obrigação imposta pela lei e pelo contrato de locação.
O locatário deixou de repassar a Dirf ao impugnante, conduta irregular que motivou a
infração.
À locatária sempre foi repassado o recibo com os valores que deveriam ser recolhidos
aos cofres públicos e se, por uma conduta omissiva dolosa ou culposa da locatária, isso
não foi feito, não pode ser o impugnante penalizado.
Sempre foi feito o desconto do Imposto de Renda nos recibos dos valores do aluguel,
devendo ser efetuada ação fiscalizatória sobre aquela pessoa jurídica.
Informa o sujeito passivo os documentos que está juntando à defesa e requer que seja
considerada insubsistente a autuação imposta.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para que fossem apreciados pela
fiscalização os documentos trazidos aos autos pelo interessado, em face da previsão do
art. 1o. da Instrução Normativa RFB no 1.061/2010,
Após análise, a Divisão de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro I emitiu o Termo Circunstanciado – TC , fls. 60/61, que manteve a o
lançamento fiscal, por ter constatado que não foram recolhidos os valores de IRRF pela
locatária e como descrito às fls. 10 do presente processo, foi glosado o valor de RS
4.362,00, indevidamente compensado a título de IRRF, correspondente à diferença entre
o valor declarado e o total de IRRF informado pela fonte pagadora (locatária) na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o titular (proprietário do
imóvel).Sem a retificação e os recolhimentos do IRRF, entendeu a fiscalização não
haver como aceitar as alegações do recorrente.
O sujeito passivo teve ciência do Termo Circunstanciado, e do Despacho Decisório, de
fl. 62, que o aprovou, não tendo se manifestado no prazo oferecido para aditamento da
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 29/09/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada
nos autos
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004975/2008-01

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 4.362,00, pelos seguintes motivos, in verbis:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl. 14, foi indicado como
enquadramento legal para a exclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
declarado o artigo 12, inciso V, da Lei no 9.250/95. O referido dispositivo legal
estabelece que:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Em relação ao mesmo tema, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o, preceitua:
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (grifos nossos)
(...)
Art.943 (...)
§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).(grifos nossos)
Da legislação acima se extrai que a condição para a dedutibilidade do imposto de renda
retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção emitido pela
fonte pagadora em seu nome, para apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-
lo.
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB, verifica-se
que Dinamotor do Brasil Comércio e Importação Ltda, fl.70, não incluiu o
contribuinte como beneficiário de rendimentos na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf enviada à Receita Federal do Brasil.
Por outro lado, constatou-se que a referida pessoa jurídica indicou como beneficiária
de rendimentos de aluguel, no ano-calendário 2005, Caterina Cersosimo Serra,
CPF no 014.709.667-78, cônjuge do contribuinte, sendo estes de R$ 36.000,00 e o
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004975/2008-01

IRRF de R$ 4.362,00, exatamente o valor glosado pela fiscalização na Declaração
de Ajuste Anual do impugnante.
De acordo com o Contrato de Aluguel, de fls. 27/32, de 01/02/04, a locadora do
imóvel situado na Rua Conde de Agrolongo, no 542, Galpão, Penha, é Caterina
Cersosimo Serra, constando no referido documento apenas a informação de que
ela é casada, e o locatário é Hugo Francisco Mangueira Este.
No Aditamento ao Contrato de Locação do referido imóvel, de fl. 33/34, de
01/10/2004, foi o locatário substituído por Dinamotor do Brasil Comércio e
Importação Ltda, constando novamente como locadora Caterina Cersosimo Serra.
Foram trazidos aos autos, pelo sujeito passivo, os recibos de fls. 50/52, que registram o
recebimento de aluguel pago pela referida pessoa jurídica, em 2005, mas por meio dos
quais não é possível identificar quem recebeu o valor ali indicado.
Na DAA do contribuinte autuado, não foi indicado o bem objeto de locação, que
consta na DAA de Caterina Cersosimo Serra.
Pelos documentos trazidos aos autos, não é possível identificar se o imóvel locado
pertence também ao contribuinte, em face do regime de bens adotado no
casamento.
Poderia ter sido apresentada Certidão de Ônus Reais do Registro de Imóveis ou
escritura definitiva, demonstrando quem são os proprietários do imóvel em
referência, uma vez que os documentos apresentados não são suficientes a
comprovar ser o sujeito passivo também proprietário do mesmo ou se o bem é
exclusivo de seu cônjuge.
Dessa forma, não há como aceitar como válida a retenção do Imposto de Renda de R$
4.362,00.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o imposto
suplementar apurado a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o contribuinte demonstrou (fls. 90/92)
que, de fato, o imóvel era de propriedade dele e sua esposa Caterina Cersosimo Serra, logo o
bem locado é bem comum do casal, os quais são casados pelo regime de comunhão de bens,
conforme se depreende do registro R-3-7319 da matrícula imobiliária ora carreada.
Portanto, o cerne da questão trazida aos autos diz respeito aos rendimentos
oriundos da locação de bem imóvel comum ao casal.
Sobre o tema, o Decreto no 3.000, situação em que o RIR/1999 prevê as seguintes
formas de tributação:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges
Neste contexto, conclui-se que o contribuinte poderia, sim, incluir todos os
rendimentos dos aluguéis recebidos da empresa Dinamotor do Brasil Comércio e Importação
Ltda em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 71/72), logo deve-se cancelar a infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.248 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004975/2008-01

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 105
DF CARF MF
Original